Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão discutida nesses autos é diversa daquelas enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça em autos de ações possessórias propostas por ex-empregador em face de ex-empregado, que detenha a posse de bem imóvel por força de comodato, cujo empréstimo do bem está diretamente relacionado ao contrato de trabalho e ter vigência concomitante. Em casos tais, o STJ reconhece a competência da Justiça do Trabalho (STJ - AgInt no REsp: 1583847 SC 2016/0035122-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)
2. Na hipótese em discussão, o autor, ora agravante, ajuizou ação reivindicatória, pleiteando na inicial e em sede de tutela de urgência, o deferimento do pedido de expedição de mandado de apreensão do veículo FIAT FIORINO TREKINO (ano 96, PLACA JEO 5606 – DF), que estaria injustamente na posse do réu/agravado; e, no mérito, que seja julgada procedente a ação para reconhecer a propriedade do bem em seu favor e condenar o réu (pessoa física diversa da pessoa jurídica, que era a empregadora) ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00. 2.1. Como se vê, a discussão posta nesses autos não guarda relação direta com o contrato de trabalho. Não se trata de pedido de indenização pela utilização do veículo para a realização das tarefas do empregado. A ação ajuizada (ação reivindicatória) tem como causa de pedir a posse injusta do bem, posse essa que não foi atribuída ao empregador (pessoa jurídica), mas sim ao sócio, pessoa física, que, inclusive não nega a posse do veículo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.